Tribunal: TJDFT
Processo: 0737776-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737776-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: NITYA DE OLIVEIRA CASSIANO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Banco BMG S.A., contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito e danos morais, deferiu a tutela de urgência requerida pela autora para determinar a suspensão dos descontos indevidos referentes ao contrato no 305859456, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 2.000,00 (ID 245419831). O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) a tutela provisória somente pode ser deferida quando não existir risco de irreversibilidade dos seus efeitos (CPC 300 § 3); 2) não há qualquer indício de urgência que justifique o deferimento da medida; 3) a legalidade dos descontos será discutida ao longo do processo e durante a fase de instrução, de modo que as alegações da autora não são suficientes para o deferimento da tutela provisória; 4) a suspensão dos descontos somente é permitida quando a parte consigna em juízo o valor da dívida, o que não ocorreu; 5) a multa aplicada é excessiva e desproporcional, devendo ser diminuída. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da tutela antecipada deferida na origem. Sem razão, inicialmente, o réu/agravante. Não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. Segundo constou da r. decisão recorrida, a verossimilhança das alegações da autora/agravada foi suficientemente demonstrada: “(...) Cuida-se de ação pelo procedimento comum, na qual a autora aduz que contraiu empréstimo perante o banco réu, que teria sido quitado, conforme contrato anexo, com o pagamento da 60a parcela. Todavia, a instituição financeira continuou com os descontos, mesmo após a alegada quitação. Assim, requer, em sede de tutela, a suspensão dos descontos que considera indevidos, referentes ao contrato de ID 243982616. É o relatório. Decido. No caso, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requerida. Isso porque a autora demonstra que houve a contratação, a princípio, de empréstimo, o qual seria quitado em 60 parcelas, com fim de junho de 2025, todas descontadas regularmente, ao que se verifica, a princípio (probabilidade do direito). Assim, tendo havido a quitação, de rigor suspender futuros descontos relativos ao mesmo empréstimo, sob pena de agravar o dano causado à autora (risco de dano). (...)” (Grifei) (ID 245419831) Isso porque os documentos ID 243982617 e 243982620 indicam a quitação de contrato de empréstimo consignado n. 305859456, em junho/2025, cujos elementos são semelhantes aos do contrato ID 243982616 (60 parcelas e celebração em agosto/2020). A despeito disso, o réu/agravante emitiu demonstrativo de débito de contrato com o mesmo número do que foi indicado como quitado, segundo o qual estão pendentes 32 parcelas, a serem descontadas até 05/06/2028 (ID 243982618). Assim, ao menos nesta etapa de análise superficial, tenho que a autora/agravada trouxe elementos relevantes para respaldar sua alegação de cobrança indevida. O perigo de dano também foi suficientemente demonstrado na origem, pois, caso não deferida a tutela provisória, a autora/agravada teria a sua renda mensal – que, líquida, gira em torno de R$ 1.942,72 (ID 243982623) – submetida a descontos supostamente indevidos, o que poderia comprometer a sua subsistência. Não verifico irreversibilidade na medida de suspensão dos descontos, uma vez que, caso se conclua pela exigibilidade do débito, o réu/agravante poderá adotar as providências cabíveis para cobrá-lo. Além disso, a fixação de caução não é condição obrigatória para o deferimento da tutela de urgência, conforme prevê o CPC: “Art. 300. (...) § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.” (Grifei) Por fim, tampouco constato excessividade na multa cominatória fixada (R$ 500,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 2.000,00), diante da razoabilidade do prazo fixado para o cumprimento (5 dias) e da adequação do valor à gravidade dos descontos no caso concreto. Eventual conclusão em sentido contrário demanda a instauração do prévio contraditório e ampla dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator